Tribunal: TJDFT
Processo: 0724174-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa. Direito constitucional e penal. Embargos infringentes. Indulto. Restituição de valores depositados a título de prestação pecuniária. Impossibilidade de restituição de valores já transferidos. Embargos infringentes conhecidos e não providos.
I. Caso em exame.
1. Embargos infringentes opostos para prevalência do voto minoritário, contra voto majoritário, que condicionou a restituição de valores depositados a título de prestação pecuniária, após a publicação do Decreto Presidencial no 11.846/2023, à disponibilidade desses valores em juízo, ou seja, que não tiverem sido transferidos a instituições de assistência social. O agravante, beneficiado pelo indulto pleno, busca a restituição integral, inclusive dos valores já transferidos.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a possibilidade de restituição de todos os valores depositados em juízo a título de prestação pecuniária, com base no Decreto 11.846/2023, inclusive aqueles que não se encontram mais à disposição do juízo, por terem sido transferidos para instituições públicas ou privadas de assistência social.
III. Razões de decidir.
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a sentença que concede o indulto tem natureza declaratória.

4. A restituição de valores depositados a título de prestação pecuniária, após a concessão de indulto, é condicionada à disponibilidade dos valores em juízo, sendo necessária ação própria para pleitear a devolução de valores já transferidos a instituições de assistência social.

5. O voto majoritário, ao condicionar a restituição dos valores à sua disponibilidade no juízo, está em consonância com o entendimento dominante desta Corte.

IV. Dispositivo.

6. Embargos infringentes conhecidos e não providos.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Jurisprudência em Teses no 139; STJ, HC 486.272/SP, Rel. Min. Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 04/06/2019, DJe 17/06/2019; Acórdão 1322263, 07214179820208070000, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, julgado em 3/3/2021; Acórdão 1321126, 07192232820208070000, Rel. JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, julgado em 25/2/2021; Acórdão 1840225, 07044729420248070000, Rel. GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, julgado em 25/3/2024.